Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38368621, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCÁCIO FERREIRA GALDINO e SUCESSORES DE ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA. Ambas as partes anuíram com os cálculos (ID: 38770172 e 39136540). No ID: 39125553, o SINDIRETA informou que ARICÉLIA FERREIRA GALDINO renunciou ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Homologo os cálculos judiciais de ID: 38368621, bem ainda a renúncia manifestada por ARICÉLIA FERREIRA GALDINO. Expeça-se RPV em favor de ARICÉLIA FERREIRA GALDINO, no limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em benefício de APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS e ARCÁCIO CARDOSO DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador